Tribunal: TJBA
Processo: 0788576-80.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0788576-80.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MW PROMOTORA DE VENDAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL.

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO. TEMA 1184 DO STF E RES. 547/2024 DO CNJ. É LEGÍTIMA A EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. Tema 1184 do STF e Res. 547/2024 do CNJ.

2. Não cabe ao judiciário estadual modular os efeitos da tese firmada pelo STF, cabendo ao tribunal estadual apenas deve aplicá-la indistintamente a todos os casos em curso.

3. Limite definido no art. 1º, §1° da Res. 547/2024 do CNJ, é o valor a ser considerado como patamar para a extinção das execuções fiscais, fundado no Tema 1184, não podendo ser suplantado por valores estabelecidos em legislação infraconstitucional (Portaria nº 052/2022, da Procuradoria Geral do Município), do ente federado.

4. Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0788576-80.2018.8.05.0001
, oriundo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em que figura como apelante
MUNIC
Í
PIO DE
SALVADOR
e como apelados
MW PROMOTORA DE VENDAS LTDA, JANINE OLIVEIRA DUMET
e
FABIANO SILVESTRE
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO

à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum

indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça